Tribunal: TRF3
Processo: 5016387-42.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
228/1006)

5016387-42.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016387-42.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: RICARDO LUIS NETO DE CARVALHO LEITE

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANYEL FURTADO TOCANTINS ALVARES - SP311574-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MARQUES TEIXEIRA HADAD - SP385684-A

APELADO: PROCURADOR REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA TERCEIRA REGIÃO (PRFN/3), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE (PARR). LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e julgou improcedente o pedido de afastamento da vinculação de débitos de IRRF, de titularidade de pessoa jurídica, ao CPF do impetrante, bem como de reconhecimento da ilegalidade da responsabilização tributária.

O impetrante sustenta ausência de demonstração de responsabilidade pessoal, inexistência de prévia inclusão em execução fiscal e irregularidade do procedimento administrativo que ensejou a imputação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da atribuição de responsabilidade tributária ao sócio-administrador por débitos de IRRF não repassados pela pessoa jurídica; e (ii) a regularidade do Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR) instaurado para esse fim.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade foi instaurado com fundamento no art. 20-D da Lei no 10.522/2002, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo o impetrante sido regularmente intimado para se manifestar.

Restou comprovado que o apelante exercia função de direção na pessoa jurídica no período dos fatos geradores, sendo-lhe atribuída responsabilidade com base no art. 135, III, do CTN, em razão do não repasse de tributos retidos de terceiros.

A responsabilização do sócio-administrador, em hipóteses de infração à lei, encontra respaldo na legislação tributária, especialmente quando caracterizado o não recolhimento de valores retidos na fonte.

O PARR possui natureza instrumental e não institui nova hipótese de responsabilidade tributária, limitando-se a viabilizar a apuração administrativa de responsabilidade já prevista em lei, sem afronta ao princípio da legalidade.

A ausência de inclusão imediata do responsável em execução fiscal não impede o reconhecimento administrativo de sua responsabilidade, tampouco afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Não demonstrada ilegalidade na constituição do crédito tributário ou na inscrição em dívida ativa, não há fundamento para concessão da segurança.

As razões recursais reproduzem argumentos já analisados e rejeitados, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar a conclusão da sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR), previsto no art. 20-D da Lei no 10.522/2002, constitui meio legítimo para apuração da responsabilidade tributária de sócio-administrador, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. O não repasse de tributos retidos na fonte configura hipótese de responsabilização pessoal do gestor, nos termos do art. 135, III, do CTN. 3. A ausência de prévia inclusão em execução fiscal não impede o reconhecimento administrativo da responsabilidade tributária. 4. Inexistente ilegalidade no procedimento administrativo e na constituição do crédito, deve ser denegada a segurança.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; Lei no 10.522/2002, art. 20-D; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5030485-96.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 11.03.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016387-42.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: RICARDO LUIS NETO DE CARVALHO LEITE

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANYEL FURTADO TOCANTINS ALVARES - SP311574-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MARQUES TEIXEIRA HADAD - SP385684-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RICARDO LUÍS NETO DE CARVALHO LEITE contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sustentou, em síntese, a ilegalidade da vinculação de débitos de imposto de renda retido na fonte (IRRF), de titularidade da pessoa jurídica, ao seu CPF, ao argumento de ausência de demonstração de responsabilidade pessoal, bem como inexistência de prévia inclusão em execução fiscal ou de elementos aptos a justificar a responsabilização.

Com contrarrazões.

Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Ministério Público Federal deixou de opinar quanto ao mérito, restituindo os autos para regular processamento.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da atribuição de responsabilidade tributária ao apelante, na condição de sócio administrador, em decorrência de débitos de IRRF não repassados pela pessoa jurídica, bem como da regularidade do procedimento administrativo instaurado para esse fim.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que a decisão proferida em sede de tutela recursal já examinou, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações deduzidas pelo recorrente, concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, notadamente pela inexistência de probabilidade do direito.

Tal entendimento merece ser mantido e agora confirmado em sede de cognição exauriente.

Com efeito, a sentença recorrida analisou detidamente a controvérsia e concluiu pela regularidade do Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade – PARR, instaurado com fundamento no art. 20-D da Lei no 10.522/2002, no qual foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o apelante sido regularmente intimado para se manifestar.

Além disso, restou consignado que o apelante exercia função de direção na pessoa jurídica no período correspondente aos fatos geradores (novembro de 2023 a fevereiro de 2024), sendo-lhe imputada a responsabilidade com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, em razão da não comprovação do repasse aos cofres públicos dos valores retidos a título de imposto de renda na fonte.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade na atuação da Administração Tributária.

Ao contrário, a responsabilização do sócio administrador, em hipóteses de infração à lei, especialmente quando caracterizado o não recolhimento de tributos retidos de terceiros, encontra sólido respaldo na legislação de regência e na jurisprudência consolidada.

Ademais, como bem destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, as alegações recursais limitam-se a reproduzir os argumentos já examinados e rejeitados pelo Juízo de origem, sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar as conclusões adotadas.

Importa ressaltar, ainda, que a ausência de inclusão imediata do apelante no polo passivo de execução fiscal não impede o reconhecimento administrativo de sua responsabilidade tributária, tampouco afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente pode ser elidida mediante prova inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

No tocante à alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos que amparam a instauração do Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade – PARR, tampouco merece acolhida. Isso porque o art. 20-D da Lei no 10.522/2002, bem como a regulamentação infralegal correspondente, não instituem nova hipótese de responsabilidade tributária, limitando-se a disciplinar mecanismo procedimental destinado à apuração, em sede administrativa, de responsabilidade já prevista em lei, notadamente no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Trata-se, portanto, de instrumento de natureza meramente instrumental e garantidora do devido processo legal administrativo, que assegura ao interessado o contraditório e a ampla defesa antes da eventual inclusão de seu nome como corresponsável em dívida ativa. Não se verifica, assim, qualquer afronta ao princípio da legalidade tributária, tampouco às garantias constitucionais do contribuinte, sendo certo que a responsabilização decorre diretamente da legislação complementar de regência, e não do procedimento administrativo em si. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE (PARR). DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCLUSÃO DE SÓCIOS-GERENTES NO POLO PASSIVO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo instituto executado. A agravante requereu a inclusão dos sócios do devedor original no polo passivo da execução, com fundamento no Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR), regulamentado pelas Portarias PGFN no 948/2017 e no 180/2010, e no art. 20-D, III, da Lei no 10.522/2002, por suposta dissolução irregular do executado.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de débitos relativos a contribuição previdenciária, IRRF e multas diversas. O oficial de justiça certificou, em diligência realizada no endereço da sede do executado, que deixou de citá-lo em razão de sua ausência no local. A União informou posteriormente a inclusão dos sócios-administradores nas Certidões de Dívida Ativa, por constatação administrativa de dissolução irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade pode legitimar a responsabilização de sócios-gerentes com fundamento em dissolução irregular da pessoa jurídica; e (ii) saber se estão presentes elementos para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios incluídos nas Certidões de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 20-D, III, da Lei no 10.522/2002 autoriza a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a instaurar procedimento administrativo para apuração de responsabilidade por débito inscrito em dívida ativa da União. O PARR, regulamentado pela Portaria PGFN no 948/2017, constitui instrumento destinado à verificação da responsabilidade de terceiros, com garantia de contraditório e ampla defesa.

A Portaria PGFN no 1160/2024 ampliou o escopo do PARR para abranger irregularidades diversas, em consonância com o art. 20-D da Lei no 10.522/2002. Esse procedimento é complementar ao lançamento tributário e não viola os arts. 142 e 145 do CTN, pois se destina à identificação de responsáveis tributários à luz de circunstâncias posteriores, inclusive dissolução irregular, hipótese prevista no art. 135, III, do CTN.

A certificação do oficial de justiça evidenciou a inexistência do instituto executado no endereço cadastrado, circunstância indicadora de dissolução irregular. A União demonstrou que os sócios-administradores foram incluídos nas Certidões de Dívida Ativa com fundamento no art. 135, III, do CTN e no art. 20-D, III, da Lei no 10.522/2002, após apuração administrativa.

A dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, conforme interpretação consolidada nos Temas 962 e 981 do e.STJ. Constatada a dissolução irregular e a atuação administrativa que legitimou a inclusão dos responsáveis, é cabível o redirecionamento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes indicados pela Fazenda Nacional.

Tese de julgamento: "1. O Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade previsto no art. 20-D da Lei no 10.522/2002 é meio legítimo para apurar responsabilidade de sócios-gerentes por dívida inscrita em dívida ativa da União. 2. A dissolução irregular da pessoa jurídica autoriza o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes incluídos nas Certidões de Dívida Ativa."

Legislação relevante citada: Lei no 10.522/2002, art. 20-D, III; CTN, art. 135, III; CTN, arts. 142 e 145; Portaria PGFN no 948/2017; Portaria PGFN no 180/2010; Portaria PGFN no 1160/2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030485-96.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 11/03/2026, Intimação via sistema DATA: 18/03/2026). Grifo meu.

De igual modo, a alegação de ilegalidade da inscrição em dívida ativa e das medidas dela decorrentes não prospera, porquanto tais providências decorrem da constituição regular do crédito tributário e da imputação válida de responsabilidade, não havendo demonstração de vício apto a justificar a intervenção judicial.

Por fim, não demonstrada a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise de eventual perigo de dano, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE (PARR). LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e julgou improcedente o pedido de afastamento da vinculação de débitos de IRRF, de titularidade de pessoa jurídica, ao CPF do impetrante, bem como de reconhecimento da ilegalidade da responsabilização tributária.

O impetrante sustenta ausência de demonstração de responsabilidade pessoal, inexistência de prévia inclusão em execução fiscal e irregularidade do procedimento administrativo que ensejou a imputação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da atribuição de responsabilidade tributária ao sócio-administrador por débitos de IRRF não repassados pela pessoa jurídica; e (ii) a regularidade do Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR) instaurado para esse fim.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade foi instaurado com fundamento no art. 20-D da Lei no 10.522/2002, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo o impetrante sido regularmente intimado para se manifestar.

Restou comprovado que o apelante exercia função de direção na pessoa jurídica no período dos fatos geradores, sendo-lhe atribuída responsabilidade com base no art. 135, III, do CTN, em razão do não repasse de tributos retidos de terceiros.

A responsabilização do sócio-administrador, em hipóteses de infração à lei, encontra respaldo na legislação tributária, especialmente quando caracterizado o não recolhimento de valores retidos na fonte.

O PARR possui natureza instrumental e não institui nova hipótese de responsabilidade tributária, limitando-se a viabilizar a apuração administrativa de responsabilidade já prevista em lei, sem afronta ao princípio da legalidade.

A ausência de inclusão imediata do responsável em execução fiscal não impede o reconhecimento administrativo de sua responsabilidade, tampouco afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Não demonstrada ilegalidade na constituição do crédito tributário ou na inscrição em dívida ativa, não há fundamento para concessão da segurança.

As razões recursais reproduzem argumentos já analisados e rejeitados, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar a conclusão da sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR), previsto no art. 20-D da Lei no 10.522/2002, constitui meio legítimo para apuração da responsabilidade tributária de sócio-administrador, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. O não repasse de tributos retidos na fonte configura hipótese de responsabilização pessoal do gestor, nos termos do art. 135, III, do CTN. 3. A ausência de prévia inclusão em execução fiscal não impede o reconhecimento administrativo da responsabilidade tributária. 4. Inexistente ilegalidade no procedimento administrativo e na constituição do crédito, deve ser denegada a segurança.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 487, I; Lei no 10.522/2002, art. 20-D; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5030485-96.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 11.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão